Tribunal: TJDFT
Processo: 0717599-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717599-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES BITENCORT DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA DE LOURDES BITENCORT DE SOUZA contra a r. sentença de ID 18564446, proferida na ação de ação ordinária movida em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, cujos pedidos envolvem a reforma do indeferimento da gratuidade de justiça em sede de sentença. No ponto, aduz a apelante que não restou demonstrado nos autos fato que afaste os pressupostos para concessão da benesse, porquanto os documentos juntados comprovam sua hipossuficiência, já que não possui meios de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. É o relatório. DECIDO. Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, alguns dispositivos da Lei no 1.060/50 restaram revogados, passando a matéria atinente à gratuidade de justiça a ser regulada no artigo 99 da nova Lei de Ritos. Assim, facultou-se expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, caso os elementos dos autos evidenciem a inexistência de motivo apto à admissão do benefício. Restou, então, reconhecida a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Nesse contexto, a apelante, intimada pelo d. juízo a quo para demonstrar sua atual situação financeira (ID 18564436), manifestou-se no sentido de que sua renda encontra-se comprometida, juntando faturas de cartão de crédito nos valores de R$ 908,25 (ID 18564441) e R$ 4.141,61 (ID 18564442) com vencimento no mês de junho de 2020, bem como contracheque do mês de maio de 2020, em que consta como renda líquida a quantia de R$ 6.223,42 (ID 18564445). In casu, analisando a prova documental coligida pela apelante, deduzidos os descontos compulsórios e as faturas com seus gastos mensais, o montante restante perfaz uma média de R$ 1.173,56, cifra que jamais pode ser considerada como “ínfima”, (ID 18564440 – p. 1), em que pese a menção a “outras despesas e contas”, porquanto o genérico argumento não tem o condão de comprovar a insuficiência. Nesse contexto, o deferimento da gratuidade de justiça a pessoa que não comprova gastos extraordinários, não demonstra a existência de qualquer dependente financeiro e constata, deduzidos seus gastos, cifra ligeiramente superior a um salário mínimo, seria desconfigurar por completo o instituto, voltado, de forma excepcional, aos jurisdicionados em real situação de hipossuficiência econômica, comprovada por meio de prova robusta. Assim, nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, MANTENHO o indeferimento da gratuidade de justiça e determino à apelante o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora